Tribunal: TJES
Processo: 5006388-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006388-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA INTERNACIONAL. PLATAFORMA DIGITAL. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. PRODUTO RETIDO EM ALFÂNDEGA POR FALHA DO REMETENTE. NÃO ENTREGA DO BEM. RECUSA DE ESTORNO. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o estorno do valor pago pelo produto não entregue, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o recorrido realizou compra internacional por meio da plataforma AliExpress, com pagamento intermediado pela recorrente, no valor de R$ 1.077,11. O produto não foi entregue em razão de retenção na alfândega decorrente de falhas na declaração do remetente, sendo aplicadas multas que inviabilizaram o recebimento da mercadoria.

Mesmo diante da não entrega do produto, a parte recorrente recusou-se a proceder ao cancelamento da compra e à restituição dos valores, ensejando o ajuizamento da demanda. A sentença reconheceu a responsabilidade da requerida, por integrar a cadeia de fornecimento, determinando a restituição dos valores e a compensação por danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se a recorrente, na condição de intermediadora de pagamento, integra a cadeia de fornecimento e responde pelos danos decorrentes da não entrega do produto adquirido em plataforma internacional.

O recurso não comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, restou devidamente demonstrado que o produto adquirido pelo recorrido não foi entregue, em razão de falhas atribuídas ao remetente quanto à declaração de informações necessárias ao despacho aduaneiro, circunstância que culminou na retenção da mercadoria e imposição de penalidades.

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como intermediadora de pagamento, não integrando a cadeia de fornecimento do produto. Todavia, tal tese não merece acolhida.

Conforme bem fundamentado na sentença, a recorrente integra a cadeia de fornecimento, na medida em que viabiliza a transação financeira, auferindo proveito econômico da operação, sendo parte essencial para a concretização do negócio jurídico.

A aplicação da teoria da aparência reforça tal entendimento, pois, sob a ótica do consumidor, a plataforma de compra e o sistema de pagamento constituem estrutura única e integrada, gerando legítima expectativa de responsabilidade solidária entre os fornecedores.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Assim, a intermediadora de pagamento integra a cadeia de fornecimento nas relações de consumo envolvendo plataformas digitais de compra internacional, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da não entrega do produto, sendo devida a restituição do valor pago e indenização por danos morais quando evidenciada falha na prestação do serviço.

No mérito, a responsabilidade civil, no âmbito consumerista, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. No caso, restaram evidenciados o dano material, consistente no valor pago pelo produto não entregue, e o dano moral, decorrente da frustração da expectativa legítima, da ausência de solução administrativa e do desamparo experimentado pelo consumidor.

A recusa injustificada em proceder ao estorno do valor pago, mesmo diante da impossibilidade de entrega do produto, configura falha na prestação do serviço.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

Dessa forma, não há qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)